Tribunal: STF
Processo: ARE 909492
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS — Insumos para a produção de livros, jornais e periódicos — Imunidade — Ação visando a extensão da imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal a chapas metálicas importadas pela autora e destinadas à produção de livros — Impossibilidade — Imunidade que alcance apenas os papéis e filmes necessários à impressão — Precedentes do STF e desta Corte — Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência. Reexame necessário e recurso voluntário providos”.



    Aduziu a recorrente, no apelo extremo, ter havido violação do art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.



    Na essência, alegou que a imunidade tributária em prol dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão também deve ser aplicada quanto ao ICMS incidente na importação de chapas impressoras destinadas à confecção de livros. Afirmou que essas chapas são consumidas no processo produtivo.



    Em dezembro de 2015, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base nos Temas nºs 259 e 593.



    Em fevereiro de 2020, a Corte a quo entendeu ser o caso de se manter aquele acórdão. Foram, então, os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A imunidade tributária de que ora se trata está prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, o qual dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reformando a sentença, concluiu pela impossibilidade de o beneplácito constitucional alcançar o ICMS sobre a importação de chapas impressoras destinadas à confecção de livros. Verifica-se que esse entendimento não destoa da orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento do RE nº 330.817/RJ (Tema nº 593), de minha relatoria, me manifestei no sentido de que a imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a Constituição atribui desenganada feição objetiva. 



    Nesse sentido, ficou assentado que a delimitação negativa da competência tributária apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão.



    A mesma ideia de que a imunidade em questão não deve ser interpretada em seus extremos esteve presente no julgamento do Tema nº 259, RE nº 595.676/RJ, no qual se estabeleceu que ela alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos. Na ocasião, bem se registrou que havia entre a obra e as peças eletrônicas mencionadas nos referidos autos vinculação conteudística e econômica, de modo que essas e aquela formavam uma unidade.



    Na presente espécie, aplica-se a posição sedimentada na jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de se estender a imunidade insculpida no art. 150, VI, “d”, do Texto Magno, a chapas impressoras.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE TINTA E CHAPAS DE GRAVAÇÃO DESTINADAS À PUBLICAÇÃO DE JORNAL. POSSIBILIDADE. 1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas de gravação destinadas à publicação de jornal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI nº 735.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/4/18 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CHAPAS DE IMPRESSÃO PARA CONFECÇÃO DE JORNAL: NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 735.848/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/15 — grifo nosso).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.100.165/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/8/18; RE nº 736.085/SP-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/12/17; RE nº 1.287.573/PR, de minha relatoria, DJe de 27/10/20.



    Vide também que, no RE nº 202.149/RS-EDv-AgR, o Plenário da Corte entendeu que a imunidade do art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal não se aplica às chapas de impressão e peças sobressalentes empregadas na produção dos livros, jornais e periódicos (DJe de 21/6/18). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente